Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-94.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002624-94.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCIO ALESSANDRO COELHO - CPF: 958.728.501-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº

0002624-94.2015.8.11.0040

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: MARCIO ALESSANDRO COELHO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO. VALIDADE DO ATO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, declarando nula a citação realizada na fase de conhecimento e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada na fase de conhecimento mostra-se válida e, por consequência, se ocorreu ou não a prescrição da pretensão da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por carta com aviso de recebimento considera-se válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em análise, a carta de citação foi enviada ao endereço indicado pela própria parte autora após diligências para localização do réu, não havendo qualquer prova de que o réu não residia no local da entrega à época da citação.

5. A ação monitória foi ajuizada em 31/03/2015, menos de dois meses após o vencimento do débito (fevereiro/2015), dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

6. O despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15, retroagindo à data da propositura da ação.

7. Não se verifica inércia da parte autora em promover a citação do réu, tendo adotado todas as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A citação postal com aviso de recebimento é válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida na
Ação Monitoria nº 0002624-94.2015.8.11.0040
ajuizada em face de
MARCIO ALESSANDRO COELHO
, que
acolheu
a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, declarando nula a citação realizada na fase de conhecimento e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade da citação postal realizada no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiro, conforme jurisprudência do STJ.

Afirma que não há qualquer prova de que o réu não residisse no local da entrega, assim como, aduz que o comparecimento posterior da Defensoria Pública aos autos, atuando como curadora especial, supre eventual vício de citação (art. 239, § 1º, CPC), pois o réu teve ciência inequívoca da demanda e exerceu contraditório, inexistindo prejuízo.

Argumenta que a ação foi ajuizada menos de dois meses após o vencimento do débito e que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (31/03/2015). Defende que não houve inércia de sua parte em promover a citação, não se configurando a prescrição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do apelado, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 335788379).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Ação Monitória
interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de MARCIO ALESSANDRO COELHO, objetivando o recebimento de R$ 22.730,18 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e dezoito centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº 691232, modalidade cheque especial, vinculada à conta corrente nº 191280.

A ação foi distribuída em 31/03/2015, sendo que o débito tornou-se exigível em fevereiro de 2015, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos. A petição inicial veio instruída com o contrato firmado entre as partes e os extratos bancários que demonstravam a evolução do débito.

Em 04/05/2014, o juízo determinou a expedição de mandado monitório com prazo de 15 dias, nos termos da exordial (ID 335787929 - Pág. 137).

Inicialmente, foi tentada a citação por oficial de justiça no endereço constante no contrato (Av. Vitória, s/n, Centro, Ipiranga do Norte/MT), conforme mandado expedido em 20/05/2015. Contudo, a diligência restou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado em 17/08/2015 que o executado não foi localizado no referido endereço, obtendo informações de que ele estaria residindo na Comarca de Alta Floresta/MT (ID 335787929 - Pág. 151).

Diante disso, a parte autora informou um novo endereço do réu (Rua 5, nº 527, Setor A, Alta Floresta/MT), sendo então expedida carta de citação pelo correio com aviso de recebimento. O AR retornou assinado por terceira pessoa não identificada como representante legal ou procurador do requerido (ID 335787929 - Pág. 169). Não houve apresentação de embargos monitórios ou pagamento do valor cobrado, tendo sido certificado o decurso de prazo em 06/09/2016 (ID 335787929 - Pág. 171).

Em 13/10/2016, o juízo proferiu sentença julgando
procedente
o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 22.730,18, devidamente corrigido e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. A sentença transitou em julgado em 29/11/2016, conforme certificado nos autos (ID 335787929 - Pág. 179).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada nova tentativa de intimação do executado, restando infrutífera (ID 335787941).

Em 28/02/2025, foi expedido edital de citação com prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial do executado.

Em 08/07/2025, a Defensoria Pública apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando preliminarmente a nulidade da citação na fase de conhecimento, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de terceiro. No mérito, sustentou inadequação da via eleita e excesso de execução.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação.

Em 21/10/2025, o juízo de primeiro grau proferiu sentença
acolhendo
a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e o trânsito em julgado certificado. Reconheceu ainda a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a citação realizada na fase de conhecimento mostra-se válida e, por consequência, se ocorreu ou não a prescrição da pretensão da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que a citação do réu foi tentada inicialmente por oficial de justiça no endereço constante no contrato (Av. Vitória, s/n, Centro, Ipiranga do Norte/MT), conforme mandado expedido em 20/05/2015 (ID 335787929 - Pág. 151). Contudo, a diligência restou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado em 17/08/2015 que o executado não foi localizado no referido endereço, obtendo informações de que ele estaria residindo na Comarca de Alta Floresta/MT.

Diante disso, a parte autora diligentemente informou um novo endereço do réu (Rua 5, nº 527, Setor A, Alta Floresta/MT), sendo então expedida carta de citação pelo correio com aviso de recebimento. O AR retornou assinado por terceira pessoa não identificada como representante legal ou procurador do requerido.

A questão que se coloca, portanto, diz respeito à validade da citação por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro.

O art. 248, §1º, do CPC/15 estabelece que a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. No entanto, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a citação postal com aviso de recebimento considera-se válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa . 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2137628 GO 2022/0158594-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso em análise, inicialmente a citação foi tentada por oficial de justiça no endereço fornecido no contrato (Av. Vitória, s/n, Centro, Ipiranga do Norte/MT), conforme mandado expedido em 20/05/2015; após a carta de citação foi enviada ao endereço indicado pela própria parte autora após diligências para localização do réu, não havendo qualquer prova de que o réu não residia no local da entrega à época da citação. Pelo contrário, as informações obtidas pelo oficial de justiça indicavam justamente que o réu havia se mudado para Alta Floresta/MT, endereço para o qual foi enviada a carta de citação.

Ademais, o art. 248, §4º, do CPC/15 prevê a validade da entrega da correspondência a funcionário responsável pelo recebimento, o que, por analogia, aplica-se ao caso em análise, pois o importante consiste na efetiva entrega da correspondência no endereço do réu.

Importante ressaltar que a finalidade da citação consiste em dar conhecimento ao réu da existência da ação contra ele proposta, chamando-o a juízo para se defender. No caso, não há qualquer indício de que o réu não tenha tomado conhecimento da ação.

Ademais, o próprio comparecimento da Defensoria Pública aos autos, na qualidade de curadora especial, supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15, que dispõe:
"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação realizada na fase de conhecimento.

Desse modo, reconhecida a validade da citação, afasta-se a prescrição declarada na sentença.

Isto porque, a ação monitória foi ajuizada em 31/03/2015, menos de dois meses após o vencimento do débito (fevereiro/2015), dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

O despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15, retroagindo à data da propositura da ação: "
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
."

Deveras, não se verifica inércia da parte autora em promover a citação do réu, tendo adotado todas as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.

As tentativas frustradas de citação decorreram de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, relacionadas ao mecanismo da justiça, como a dificuldade de localização do réu e as limitações operacionais relatadas pelos próprios oficiais de justiça.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé da apelada que não informou mudança de seu endereço, não há, portanto, como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

No caso em análise, não se verifica a inércia da parte autora, mas sim a dificuldade de localização da parte ré, que aparentemente se esquiva da citação.

Nesse cenário, reconhecer a prescrição intercorrente seria premiar a parte ré que se esquiva da citação, em detrimento da parte autora, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo a citação realizada na fase de conhecimento e afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026